Tribunal: TJSP
Processo: 2264256-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Execução Fiscal. Imposto Territorial Urbano e Multa – Falta de limpeza de lote e Taxa de limpeza de lotes dos exercícios de 2014 a 2017. Decisão que condicionou a análise de pedido de penhora do imóvel indicado à juntada da respectiva matrícula imobiliária. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Acolhimento. Ausência de disposição legal que condicione a análise do pedido de penhora à

Ementa:
Execução Fiscal. Imposto Territorial Urbano e Multa – Falta de limpeza de lote e Taxa de limpeza de lotes dos exercícios de 2014 a 2017. Decisão que condicionou a análise de pedido de penhora do imóvel indicado à juntada da respectiva matrícula imobiliária. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Acolhimento. Ausência de disposição legal que condicione a análise do pedido de penhora à juntada da Matrícula do imóvel tributado. Precedente desta Corte. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264256-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é agravante
MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA-SP, é agravado JOAQUIM DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264256-36.2020.8.26.0000 -Voto no 18611
2
Voto n. 18611
Ano 2019
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 2264256-36.2020.8.26.0000
Comarca:
Votuporanga
Agravante:
Município de Votuporanga
Agravado:
Joaquim de Oliveira
Execução Fiscal. Imposto Territorial Urbano e Multa –
Falta de limpeza de lote e Taxa de limpeza de lotes dos
exercícios de 2014 a 2017. Decisão que condicionou a
análise de pedido de penhora do imóvel indicado à
juntada da respectiva matrícula imobiliária. Insurgência
da Municipalidade. Pretensão à reforma. Acolhimento.
Ausência de disposição legal que condicione a análise do
pedido de penhora à juntada da Matrícula do imóvel
tributado. Precedente desta Corte. Recurso provido.
I - Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Votuporanga contra a r. decisão de p. 47 dos autos
originários, a qual, nos autos da execução fiscal movida em face de
Joaquim de Oliveira, condicionou a apreciação do pedido de penhora do
imóvel gerador do tributo pela exequente à juntada de cópia da Matrícula do
mesmo.
Sustenta a agravante, em síntese, que desnecessária a medida
determinada, tendo em vista que não há previsão legal impondo tal requisito, bem
como que, ante a natureza propter rem do IPTU, eventual transferência da
propriedade não inviabiliza a penhora. Requer a reforma da r. decisão, para que
seja deferida a penhora do imóvel tributado, independentemente da comprovação
da propriedade do imóvel, mediante a juntada da Certidão atualizada do bem (p.
01/04).
Dispensada a resposta da parte agravada, pois ainda não está
representada nos autos, determinando-se o imediato julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264256-36.2020.8.26.0000 -Voto no 18611
3
II – Fundamentação
O
recurso
comporta
imediato
julgamento,
independentemente da abertura de prazo para as contrarrazões (art. 932, V, do
CPC/2015), pois a parte executada ainda não foi citada. Também não foi
inaugurado o prazo para que manifestasse eventual resistência (art. 16 da Lei n.
6.830/1980). Ademais, não consta dos autos a nomeação de advogado ou
curador especial e ao julgador impõe-se velar pela celeridade do processo (art. 5o,
LXXVIII da CF/1988 e art. 139, II, do CPC/2015), sendo certo que o inciso V
do art. 932 e o § 1o do art. 1.010, ambos do CPC/2015, devem ser interpretados
sob a luz do Contraditório Útil.
Nesse sentido merecem destaque as seguintes notas de
Theotonio Negrão ao inciso V do art. 527 do CPC de 1973, que também
determinava a intimação do agravado:
“No procedimento de agravo de instrumento manejado contra
decisões indeferitórias de liminares, não há necessidade de citação
ou intimação da parte adversa, quando ainda não tenha
ingressado na relação processual” (5a Conclusão do CETARs).
“Ainda não formada a relação processual, não há necessidade de
intimação da parte adversa para oferecimento das contrarrazões
nos autos de agravo de instrumento onde se examina o
indeferimento de medida liminar inaudita altera pars” (STJ-2aT,
MC 5.611 – AgReg, Min. Laurita Vaz, j. de 26/11/02, DJU de
3.3.03). No mesmo sentido: STJ-4a T, AI 729.292-AgRg, Min.
Massami Uyeda, j. 19.2.08, DJU 17.3.2008.
Aplicável ao caso, também o Enunciado 3 da ENFAM, do
seguinte teor: “É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não
puder influenciar na solução da causa”.
No mérito, o recurso, tempestivo e isento de preparo,
comporta provimento.
De fato, nas disposições constantes do Código de Processo
Civil referentes à penhora, não se verifica a imposição de juntada da Matrícula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264256-36.2020.8.26.0000 -Voto no 18611
4
atualizada do imóvel a fim de viabilizar a sua respectiva penhora.
Nesta fase processual, importa a análise quanto à
possibilidade de penhora do bem imóvel, independentemente de o mesmo se
encontrar na posse, detenção ou guarda de terceiro, ainda mais diante da natureza
da presente dívida, que acompanha o imóvel quem quer que seja proprietário
(IPTU), a teor do art. 34 do CTN.
Em se tratando de IPTU (obrigação propter rem), tem-se que
eventual modificação superveniente do domínio ou da propriedade, não impede,
em princípio, a penhora do bem imóvel, vez que nos termos do art. 130, caput,
do CTN, a dívida do IPTU sub-roga-se na pessoa do adquirente.
Nesse sentido é o entendimento desta Corte:
“Execução
fiscal.
Penhora
requerida
pelo
exequente,
condicionada pelo juízo à juntada da matrícula atualizada.
Inadmissibilidade, uma vez que não há qualquer disposição legal
que determine tal providência – Precedente desta Corte – Dá-se
provimento
ao
recurso.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2023972-67.2020.8.26.0000; Relator (a): Beatriz Braga; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Votuporanga -
SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 11/03/2020;
Data de Registro: 11/03/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU
e Taxas – Exercícios de 2015 a 2019 – Insurgência da
Municipalidade contra a r. decisão que determinou a apresentação
da certidão de matrícula atualizada do imóvel – Descabimento,
uma vez que não há qualquer disposição legal que determine tal
providência – Decisão reformada – Recurso provido.” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2013126-88.2020.8.26.0000; Relator (a):
Wanderley José Federighi; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Público; Foro de Votuporanga - SAF - Serviço de Anexo Fiscal;
Data do Julgamento: 19/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020)
O procedimento do feito executivo fiscal é regulado pela Lei
6.830/80, sendo que o despacho inicial importa não apenas na determinação da
citação, mas também em ordem de penhora ou arresto, bem como do
consequente registro (Art. 7°).
No presente caso, realizada a citação, e decorrido o prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264256-36.2020.8.26.0000 -Voto no 18611
5
para pagamento voluntário da dívida sem manifestação do executado, surgiu o
interesse do exequente na expedição de mandado de penhora, avaliação e registro
do imóvel tributado.
Qualquer empecilho ao registro da constrição será
oportunamente anotado pelo oficial do Cartório de Registro de Imóveis (artigo
198 da Lei no. 6.015/73)1.
Ante o exposto, o caso é de reforma da r. decisão
agravada para se deferir a penhora do imóvel tributado, sem necessidade
de juntada da matrícula atualizada do mesmo.
Por derradeiro, a fim de evitar o ritual de passagem
estabelecido no artigo 1025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de
declaração prequestionadores e os prejuízos deles decorrentes, nos termos do
artigo 8o (em especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do artigo
139, II (princípio da duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para
fins de “prequestionamento ficto” desde logo considero incluídos neste acórdão
os elementos suscitados nas razões de recurso.
III – Conclusão
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)
1 “Art. 198 - Havendo exigência a ser satisfeita, o oficial indicá-la-á por escrito. Não se conformando
o apresentante com a exigência do oficial, ou não a podendo satisfazer, será o título, a seu
requerimento e com a declaração de dúvida, remetido ao juízo competente para dirimí-la,
obedecendo-se ao seguinte:
I - no Protocolo, anotará o oficial, à margem da prenotação, a ocorrência da dúvida;
II - após certificar, no título, a prenotação e a suscitação da dúvida, rubricará o oficial todas as suas
folhas;
III - em seguida, o oficial dará ciência dos termos da dúvida ao apresentante, fornecendo-lhe cópia
da suscitação e notificando-o para impugná-la, perante o juízo competente, no prazo de 15 (quinze)
dias;
IV - certificado o cumprimento do disposto no item anterior, remeterse-ão ao juízo competente,
mediante carga, as razões da dúvida, acompanhadas do título”.